Tribunal: TJDFT
Processo: 0725321-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração e extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de citação válida da empresa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do incidente por ausência de citação válida é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida é vício insanável que impede o desenvolvimento regular do processo e impõe sua extinção sem resolução de mérito.
4. O princípio da cooperação não exime a parte do dever de indicar corretamente o domicílio da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de citação válida constitui vício insanável que impede o desenvolvimento regular do processo e impõe sua extinção sem resolução de mérito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705514-57.2024.8.07.0008, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 26/6/2025; TJDFT, APC 0742042-14.2024.8.07.0001, Rel.a Des.a Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 18/6/2025.